Tribunal: TJDFT
Processo: 0744193-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744193-87.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EURIDES BRITO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO MENOS DE UM ANO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ACESSO AOS AUTOS PELO CAUSÍDICO SUBSTABELECIDO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. SANÇÕES. ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA A PARTIR DO REFERIDO ACESSO. 1. Deflagrado o cumprimento de sentença menos de um ano após o trânsito em julgado da sentença condenatória, revela-se descabida a intimação pessoal da parte, bastando que seja intimada por meio de seus advogados. 2. Sendo evidente que, ao invés de peticionar nos autos para suscitar a nulidade da intimação, o causídico que representava a parte recorrente optou por permanecer silente, a partir do seu primeiro acesso aos autos , na fase de cumprimento do julgado, são devidas as sanções previstas no art. 523, § 1o, do CPC (nulidade de algibeira). Precedente. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, ao argumento de que a multa deve ser afastada, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória; e c) artigos 272, § 5o, e 278, ambos do CPC, porque a nulidade teria sido arguida no primeiro momento que coube à ora recorrente se manifestar, qual seja, após a intimação para o pagamento do débito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria subir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impediria a admissão do inconformismo lastreado na indigitada contrariedade aos artigos 272, § 5o, e 278, ambos do CPC. Isso porque restou assentado no aresto resistido: “Observa-se, do instrumento de ID no 116457476, p. 57, que os poderes conferidos a Paulo Corrêa e Paulo Machado foram substabelecidos sem reserva aos advogados José Eduardo Rangel de Alckmin e José Augusto Rangel de Alckmin, em 13/02/11. Tais advogados, por sua vez, substabeleceram, com reserva, aos advogados Otávio Papaiz Gatti e Ary Martins Costa Alcântara (idem, p. 58). Durante o processamento do feito na instância extraordinária, as intimações foram realizadas em nome dos citados advogados, sendo inequívoco que os advogados substabelecidos tiveram ciência do trânsito em julgado (ID no 116457491), quando o cumprimento voluntário passou a ser possível à recorrente (...). Observa-se, ademais, que, durante a fase de cumprimento do julgado, as intimações foram realizadas em nome do advogado que não mais detinha poderes de representação da parte. No entanto (...), o advogado Otávio Papaiz Gatti passou a acompanhar o processo desde 03/04/23, momento em que, inequivocamente, passou a ter conhecimento da cobrança em nome da parte recorrente. A partir do primeiro acesso aos autos, referido advogado deveria ter peticionado informando o vício de nulidade da intimação para cumprimento do julgado (...)” (ID 57096214). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027